Tribunal: TJES
Processo: 5016284-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016284-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e pleiteia, liminarmente, a soltura do paciente e, no mérito, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se houve violação indevida de domicílio na diligência policial que resultou na apreensão de aproximadamente 55kg de maconha;
(ii) verificar se há ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO – Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 608.405/PE; AgRg no HC 612.972/SP).

4- No caso concreto, os policiais, em patrulhamento em área de intenso tráfico, visualizaram o paciente recebendo objeto suspeito de um ciclista e, após fuga, encontraram em sua posse R$ 400,00 em espécie. O paciente admitiu guardar drogas em troca de pagamento semanal, ensejando o ingresso em sua residência, onde foram apreendidos 69 tabletes de maconha (cerca de 55kg).

5- As circunstâncias fáticas revelam fundadas razões para o ingresso no domicílio, afastando a alegação de violação de domicílio, sobretudo diante do flagrante de crime permanente e da suposta autorização do morador, cuja discussão demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

6- O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso, ante a existência de provas mínimas de materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de apreensão e dos depoimentos policiais.

7- A decisão encontra amparo no entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a ação penal não pode ser trancada quando presentes elementos que demonstrem plausibilidade da imputação (AgRg no RHC 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 13/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando baseado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2- A alegação de ausência de consentimento para o ingresso policial em domicílio não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar dilação probatória.

3- O trancamento da ação penal somente é admissível em caráter excepcional, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no RHC 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELINGTON FERNANDES SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5027173-33.2025.8.08.0035 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em razão da obtenção de prova através de violação de domicílio. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16210217).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16340588).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16442754).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELINGTON FERNANDES SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5027173-33.2025.8.08.0035 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em razão da obtenção de prova através de violação de domicílio. Desta forma, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16210217).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16340588).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 16442754).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de julho de 2025, o denunciado tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 69 (sessenta e nove) tabletes da droga conhecida como “maconha”.

Conforme consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento tático motorizado no bairro Jabaeté, Vila Velha/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o momento em que um indivíduo que estava de bicicleta entregava algo para o paciente.

Em seguida, ao perceberem a aproximação dos policiais, ambos empreenderam fuga para sentidos opostos, sendo que o indivíduo que estava na bicicleta não foi alcançado.

Já o paciente foi abordado e na busca pessoal foi encontrada a quantia de R$400,00, momento em que ele disse que guardaria drogas, recebendo em troca a quantia semanal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

No que tange à violação de domicílio,
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares estavam em local de intenso tráfico de drogas quando visualizaram, em via pública, um indivíduo de bicicleta entregando alguma coisa ao paciente e, logo após, com a aproximação da guarnição, os dois empreenderam fuga em sentidos opostos.

Na busca pessoal, o paciente foi encontrado com R$ 400,00 em espécie e teria revelado aos policiais que guardava drogas em troca do recebimento semanal de dinheiro.

Assim, diante de tais circunstâncias, houve o ingresso na residência do paciente onde localizaram grande quantidade de entorpecentes (aproximadamente 55kg de maconha).

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais visualizaram o réu em atitude suspeita em via pública, tendo ele empreendido fuga e abordado na posse de quantia de dinheiro, que revelou ser oriunda da traficância. Ademais, autorizou o ingresso dos policiais em sua residência.

Em que pese o paciente alegue que não tenha dado referida autorização, tal matéria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus por demandar dilação probatória.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Forte em tais premissas, entendo, por ora, rejeitar a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

Dito isso, em relação à pretensão do impetrante, de trancamento da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que tal medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise
(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

Na situação em comento, constato a presença do
fumus comissi delicti
, pautada nos indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
delitivas, que podem ser extraídas do auto de apreensão, consistente em 69 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 55kg.

Interrogado na esfera policial, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Contudo, os policiais militares ao prestarem depoimento na esfera policial confirmaram a abordagem do réu em via pública, diante da atitude suspeita, bem como a apreensão de grande quantidade de droga na sua residência localizada próxima à abordagem.

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e autoria do crime a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento da ação penal.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.